Tribunal: TJPA
Processo: 0000412-76.2005.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000412-76.2005.8.14.0005

EMBARGANTE: ANTONIO SILVA DE LIMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Antônio Silva de Lima frente ao v. Acórdão de Num. 17392121, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na 38ª Sessão Ordinária datada de 27/11/23, no qual se conheceu e negou provimento à apelação criminal.

Nas razões recursais (Num. 17501111 - Págs. 1 a 9), suscita o embargante contradição e omissão no v. Acórdão de Num. 17392121 quanto ao enfrentamento da tese de fixação da pena base no mínimo legal.

Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a contradição e omissão indicada e, consequentemente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

A d. Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, por sua rejeição (Num. 17815192 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619, do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

Com efeito, ao que se tem, houve sim o devido pronunciamento desta Corte de Justiça em relação à tese defensiva em questão. Para melhor elucidação, confira-se o voto condutor do acórdão ora embargado (Num. 17392121 - Págs. 3 a 6):

03 – DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo. Nesses termos:

(...)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 10248233 - Págs. 3 a 4):

(...)

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, não valorou negativamente nenhum dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, deixando a reprimenda basilar no mínimo legal, 12 (doze) anos de reclusão, sendo inócuo o pedido da defesa.

Na segunda fase, corretamente, foi acrescida a pena de 1/6, ante a qualificadora sobejante do motivo fútil, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença (Num. 10248232 - Pág. 12) e agora sobrepesa como agravante.

Dessa forma, preservo-a em 14 (quatorze) anos de reclusão. Para ratificar:

Na terceira fase, foi identificada, somente, a causa de diminuição relativa à tentativa, aplicada na fração de 1/2, e fixada a pena final em 07 (sete) anos de reclusão.

Dessa forma e inexistindo prejuízos ao réu, preservo a pena final arbitrada pela magistrada sentenciante, bem como os demais termos da sentença.

(...)

Não há, pois, que se dizer que a questão recorrida não fora abordada por inteiro
.

Ademais, não há qualquer contradição, obscuridade ou equívoco no julgado. Afinal, o ora embargante foi condenado por tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121§2ª, incisos II e IV c/c art. 14 ambos do CP), conforme sentença de Num. 10248232 - Págs. 15 a 20, o qual possui pena mínima inicial de 12 anos, nos termos do
art. 121§2ª
,
in verbis
:

Art. 121. Matar alguém:

(...)

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo

torpe;

II - por motivo futil;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV -
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou
outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

(grifei)

Logo, não há nada a reparar no v. acórdão, no que rejeito os embargos.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ? PREQUESTIONAMENTO ? CONTRARIEDADE ? INOCORRÊNCIA ? REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado.

2. Inexistindo no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 619, do CPP que permitem o manejo dos aclaratórios, não há como eles serem acolhidos, tratando-se a insurgência defensiva de mera tentativa de rediscussão do julgado.

3. Embargos rejeitados.

(TJPA, 2017.04058596-51, 180.787, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-22)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 26/02/2024